Tribunal: TJSP
Processo: 3005036-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamentos – Decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas – Possibilidade da medida excepcional – Descumprimento de decisão judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000808653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005036-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado MATILDE APARECIDA DE GODOY ZACARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005036-74.2020.8.26.0000
2
VOTO N° 31001
Agravo de instrumento n° 3005036-74.2020.8.26.0000
Comarca: Matão
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
MATILDE APARECIDA DE GODOY ZACARO
Juiz de 1a Inst.: Walter de Oliveira Júnior
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Medicamentos Decisão que
determinou o bloqueio de verbas públicas Possibilidade da
medida excepcional
Descumprimento de decisão judicial

Decisão mantida Recurso desprovido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão que, nos autos
de ação de procedimento comum ajuizada por MATILDE APARECIDA DE
GODOY ZACARO, determinou o bloqueio de verbas públicas, para a
aquisição de medicamento descrito na inicial. Alega a nulidade processual
após decisão de fls. 153, por ausência de intimação regular, exiguidade do
prazo para cumprimento da ordem, ausência dos requisitos para a decretação
do sequestro e desproporcionalidade da ordem. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja cassada a
ordem ou, subsidiariamente, a dilação do prazo ou a retenção dos valores até
que se verifique se o medicamento foi ou não adquirido.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 27/28). Foram apresentadas contrarrazões (fls. 31/32).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005036-74.2020.8.26.0000
3
RELATEI.
O sequestro de verbas públicas é medida excepcional a
fim de compelir o Estado a proceder o regular fornecimento de
medicamentos, devendo ser adotada apenas em situações extremas em que
verificada a desídia do ente público em cumprir a decisão.
Na hipótese dos autos, verifica-se que em outubro de
2019 foi deferida liminar determinado-se o fornecimento do medicamento à
autora, ora agravada (fls. 29/31).
Em dezembro de 2019 e novamente em julho de 2020 a
agravada noticiou que a ordem ainda não havia sido cumprida pelo Poder
Público (fls. 88 e 151), tendo sido determinado o fornecimento do
medicamento, sob pena de sequestro de verbas públicas (fls. 153 e 164).
No entanto, até o presente momento, ou seja, quase um
ano após a análise do pedido liminar, mecionada decisão judicial não foi
devidamente cumprida.
De outro lado, o laudo médico de fls. 170 indica que a
“suspensão da medicação coloca a paciente em risco de recaída da doença e
até resistência à droga numa futura tentativa de uso”.
Assim sendo, configurado o descumprimento de decisão
judicial por parte do Poder Público e levando-se em consideração que a falta
de continuidade do tratamento poderá causar sérios prejuízos à saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005036-74.2020.8.26.0000
4
agravada, entendo possível o sequestro de verbas públicas, conforme
determinado na decisão agravada.
E, não há que se falar em desproporcionalidade, nem tão
pouco em exiguidade do prazo conferido para cumprimento da decisão
judicial, uma vez que, conforme já mencionado, a ordem vêm sendo
reiteradamente descumprida há vários meses.

Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SEQUESTRO
DE
VERBAS
PÚBLICAS.
ADMISSIBILIDADE. Hipótese de descumprimento injustificado da
determinação judicial. Exequente acometida de doença grave
(câncer), necessitando, com urgência, do medicamento necessário
ao seu tratamento. Em se tratando de direito à saúde, cabe ao juiz
adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se
necessário, em casos excepcionais, determinar o sequestro de
valores do devedor. Precedentes do STF e do STJ, em sede de
recurso repetitivo (Resp 1069810/RS, tema 84). Inteligência dos
arts. 537 e 536 do CPC. Decisão reformada para deferir o pedido.
Recurso provido. (TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
DJALMA LOFRANO FILHO, Agravo de Instrumento no
2083270-87.2020.8.26.0000, j. 31/07/2020).
Vale ressaltar que inexiste nulidade processual eis que
houve regular intimação da agravante da decisão de fls 153 dos autos
principais, conforme se verifica à fls. 154/155 e 158.
Diante disso, entendo correta a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005036-74.2020.8.26.0000
5
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp